Tribunal: TJES
Processo: 5001596-87.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001596-87.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLA LAZZARINI GIACOMIN
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

Afinal, depreende-se da inicial que a recorrida alegou ser cliente da TELEFÔNICA BRASIL e titular da linha telefônica (27) 99804-2805, bem como afirmou que estava em dia com suas obrigações, mas recebeu ligações da recorrente solicitando o pagamento da fatura do mês de agosto de 2018 e, assim, como não encontrou o comprovante, realizou o pagamento no dia 11.09.2018.

Informa que quatro dias depois foi surpreendida com cobranças via SMS e bloqueio da sua linha telefônica, indevidamente, tendo permanecido por 03 dias com a linha desabilitada. Postulou danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que necessitava da linha telefônica para uso diário no trabalho e se viu impedida de efetuar e receber ligações, ante a atitude ilícita da recorrente.

O pedido foi acolhido em parte, tendo a recorrente sido condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. interpôs recurso inominado sustentando a ausência de ato ilícito, a culpa exclusiva da recorrida, a inexistência de danos morais e impugnando o elevado
quantum
indenizatório.

A propósito, observa-se dos trechos da sentença, o seguinte:

"[...].

Todavia, o bloqueio que a suplicante afirma ser indevido é o realizado em 15.09.2018, de forma que, se o pagamento da fatura com vencimento em 26.08.2018, fora feito em 11.09.2018, o bloqueio da linha da pleiteante fora realizado de forma indevida, eis que a consumidora estava adimplente quando o mesmo se efetivou.

Cabe esclarecer que, embora o descumprimento contratual, por si só, não seja suficiente para ofender direitos da personalidade e causar dano, no caso dos autos tenho como configurado o dano moral, vez que é nítido o descaso da empresa ré para com a consumidora já que, conforme comprovado, a mesma tentou de forma reiterada obter o restabelecimento do serviço, informando a ré que o débito estava quitado, mas que mesmo demonstrando a sua boa-fé contratual, a ré permaneceu inerte.

Ademais, muito embora tenha permanecido sem utilizar o serviço por 3 dias, evidente pelo contexto dos autos que a parte autora sofreu diversas frustrações em decorrência da falha na prestação dos serviços contratados com a ré, que impôs à demandante perda adicional de tempo e esforço para obtenção da prestação dos serviços nos termos ofertados, enfrentando verdadeira “via crucis”, vez que a consumidora acionou a requerida em sete ocasiões, na tentativa de solucionar o impasse, e mesmo adimplente no contrato de telefonia, permaneceu sem utilizar o serviço.

[...]."

Ainda que num primeiro momento pudéssemos compreender que a situação fática estivesse orbitando naquilo que se denomina "mero aborrecimento", constata-se que a julgadora pontuou que o descumprimento contratual foi agravado pelo descaso e pela manutenção da suspensão dos serviços, que eram necessários ao exercício da atividade da autora.

A recorrente não dirimiu o imbróglio de forma eficaz quando podia e devia. Ou seja, mesmo tendo a recorrida solicitado que restabelecesse a prestação dos serviços, comprovando que estava com o pagamento das faturas em dia, a recorrente manteve-se inerte, deixando a recorrida – que é advogada e necessita do uso constante dos serviços de telefonia – desassistida por alguns dias.

É certo que a recorrente insiste em sustentar que a recorrida estava em débito com o pagamento da fatura vencida em 26 de outubro/2018, contudo, o
print
de tela anexado desde a contestação não é elemento que sustente sua tese, muito mais quando observamos que o serviço relativo à linha telefônica da recorrida foi suspenso no mês de setembro/2018.

Assim, apesar de sua irresignação, não logrou êxito a recorrente em comprovar qualquer motivo legítimo que pudesse dar ensejo à interrupção da prestação do serviço de telefonia. Ao reverso, as alegações da recorrida estão amparadas pelas provas documentais apresentadas.

Não se pode olvidar que a conduta da recorrente, em efetuar o bloqueio da linha telefônica, tenha gerado dano moral à recorrida, sobretudo se considerarmos a essencialidade do serviço e o fato de que ela, potencialmente, utilizava desse numeral telefônico para efetivar suas ligações com clientes.

Entretanto, a indenização, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), merece redução, pois, segundo os critérios de fixação dos danos morais, não devemos nos afastar da análise da extensão do dano (suspensão dos serviços por apenas 03 dias sem demonstração de outros reflexos ou prejuízos), das condições pessoais e econômicas das partes (a autora é advogada, mas não há elementos indicativos de sua renda e a requerida é empresa de grande poderio econômico), além do que, a própria recorrida afirma que fez uso de outro telefone no período de suspensão, minimizando os efeitos da conduta irregular da recorrente.

Vejamos, pois, o entendimento que abaixo destaco, em caso semelhante ao dos autos:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MIGRAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS OCORRENTES. 1. Narra a parte autora que possui por mais de 15 anos, junto à requerida, uma linha pré-paga de telefonia móvel e que sofreu migração unilateral de seu plano para pós-pago, o que é corroborado pelas mensagens eletrônicas de cobrança (fls. 27/33). Alega que sofreu suspensão de sua linha devido ao não pagamento da fatura e, então, cumpriu o pagamento, visando restabelecer sua linha, pois em virtude de sua profissão (leiloeira e advogada), não pode ficar sem os serviços de telefonia móvel, pois os utiliza para se comunicar com seus clientes e oficiais de justiça (fls. 83/99). Informa que contatou a requerida para tentar resolver a situação. Sustenta que lhe informaram que a conta era de titularidade de terceiro e que tal serviço pós-pago, fora solicitado pela titular da linha. Assim, a parte autora atendeu ao ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. 2. De outra banda, competia à requerida provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante artigo 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, na medida em que não demonstrou a origem das cobranças efetuadas, a despeito de confirmar que o plano da autora seria pós-pago. Ademais, a tela sistêmica apresentada à fl. 147 não têm o condão de provar a contratação de linha pós-paga, pela autora, haja vista sua indiscutível unilateralidade. 3. No que tange aos danos morais, restaram configurados, excepcionalmente, visto que a autora, que exerce a função de leiloeira e possui a linha há mais de 15 anos, deparou-se com a transferência da linha para o nome de terceira pessoa, sem perspectiva de solução do problema, já que a ré afirma a impossibilidade de realizar a adequação da titularidade da linha. A transferência da linha telefônica para terceiro, sem autorização da demandante, bem como as inúmeras tentativas de solucionar o problema perante a demandada, são situações que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, configurando-se dano moral de forma excepcional e o consequente dever de indenizar. 4.
Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que se coaduna com os parâmetros usualmente adotados pelas turmas recursais, em casos análogos
. Recurso parcialmente provido. Unânime.
(TJRS; RCív 0052231-52.2016.8.21.9000; Pelotas; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca; Julg. 10/05/2017; DJERS 17/05/2017)

Assim, baseado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na função reparatória dos danos à personalidade do lesado e, também, na função punitivo-pedagógica e segundo parâmetros desta Turma Recursal, mostra-se adequada a redução dos danos pela metade.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Sem condenação em custas e honorários.

É
como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.